Tribunal: STJ
Processo: 1502582-11.2018.8.26.0472
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241417 - SP(2025/0362752-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADORES : MATHEUS GOMES - SP380380
HENRIQUE DUZ HASS - SP352892
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE LIMA AMBROSIO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 9o, 10o, 14, 324 E
924, II, DO CPC, 28 DA LEI N.
E 151, VI, DO CTN
6.830/80
. SÚMULA N. 211/STJ.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E
NA
INTERPRETAÇÃO
DE
ESPÉCIE
NORMATIVA
INFRALEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021,
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I
A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal
,
–
a quo
à luz dos dispositivos de lei federal tidos por violados
arts. 9o, 10o, 14, 324 e 924, II,
–
do Código de Processo Civil de 2015, do artigo 28 da
e do
VI,
Lei no 6.830/80
art. 151,
do Código Tributário Nacional
impede o acesso à instância especial, porquanto não
–,
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 211/STJ.
II
Tribunal de origem extinguiu a execução fiscal por falta de interesse de agir,
– O
fundamentado na orientação do STF, firmada quando do julgamento do Tema n.
e nas diretrizes fixadas na Resolução n.
editada pelo Conselho
1.184/STF,
547/2024,
Nacional de Justiça, para o processamento racional e eficiente das execuções fiscais.
III
O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em
–
instrumento processual destinado a revisar acórdão embasado em fundamento
constitucional, tendo em vista a necessidade de interpretação de matéria de
competência exclusiva do STF, nem constitui via adequada para a análise de eventual
ofensa à súmulas, resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais
atos normativos inseridos no conceito de Lei Federal, a teor da Súmula n. 518/STJ.
IV
Para o recurso especial ser admitido pela alínea
do permissivo constitucional, a
–
c
parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados, transcrevendo
os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente,
para tanto, a mera transcrição de ementas.
V
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
VI
Agravo Interno não provido.
–
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54866781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d57bb8a4-28fb-4183-8462-5130bbd93d97

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d57bb8a4-28fb-4183-8462-5130bbd93d97

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241417 - SP (2025/0362752-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADORES : MATHEUS GOMES - SP380380
HENRIQUE DUZ HASS - SP352892
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE LIMA AMBROSIO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 9o, 10o, 14, 324 E
924, II, DO CPC, 28 DA LEI N. 6.830/80 E 151, VI, DO CTN. SÚMULA N. 211/STJ.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E
NA INTERPRETAÇÃO DE ESPÉCIE NORMATIVA INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE
DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I
A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal
,
–
a quo
à luz dos dispositivos de lei federal tidos por violados
arts. 9o, 10o, 14, 324 e 924, II, do
–
Código de Processo Civil de 2015, do artigo 28 da
e do
VI, do
Lei no 6.830/80
art. 151,
Código Tributário Nacional
impede o acesso à instância especial, porquanto não
–,
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 211/STJ.
II
Tribunal de origem extinguiu a execução fiscal por falta de interesse de agir,
– O
fundamentado na orientação do STF, firmada quando do julgamento do Tema n. 1.184
/STF, e nas diretrizes fixadas na Resolução n. 547/2024, editada pelo Conselho Nacional
de Justiça, para o processamento racional e eficiente das execuções fiscais.
III
O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em
–
instrumento processual destinado a revisar acórdão embasado em fundamento
constitucional, tendo em vista a necessidade de interpretação de matéria de competência
exclusiva do STF, nem constitui via adequada para a análise de eventual ofensa à
súmulas, resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos
normativos inseridos no conceito de Lei Federal, a teor da Súmula n. 518/STJ.
IV
Para o recurso especial ser admitido pela alínea
do permissivo constitucional, a
–
c
parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados, transcrevendo os
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para
tanto, a mera transcrição de ementas.
V
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
VI
Agravo Interno não provido.
–
Documento eletrônico VDA53991591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: 4878aa12-40ed-4457-8bc8-d3656deaf073

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
contra a decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual o recurso especial não foi
conhecido.
Inicialmente, sustenta o Agravante que a controvérsia em tela possui natureza
eminentemente infraconstitucional, porquanto a Resolução do CNJ n.o 547/2024 e o
"são apenas o cenário no qual ocorreu a má aplicação de lei federal"
Tema 1.184/STF
(fl. 348e).
Aduz ser inaplicável a
porquanto "Embargos de Declaração
Súmula 211/STJ,
foram opostos em ambas as instâncias ordinárias para suscitar expressamente o debate
dos dispositivos federais" (fl. 349e).
Argumenta, por fim, que o dissídio jurisprudencial foi adequadamente
demonstrado, por meio do adequado cotejo analítico.
Sem impugnação (certidão de fl. 353e).
É o relatório.
VOTO
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
colegiado
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).".
Controverte-se acerca da extinção de execução fiscal por falta de interesse de
agir.
Acerca das suscitadas ofensas aos arts. 9o, 10o, 14, 324 e 924, II, do Código
de Processo Civil de 2015, do artigo 28 da
e do art. 151, VI, do Código
Lei no 6.830/80
Tributário Nacional, amparadas nos seguintes argumentos: i) vedação à prolação de
decisões surpresa; ii) aplicação retroativa de novas definições de interesse processual;
iii) afastamento do princípio da unidade da execução; e iv) extinção da execução sem
possibilidade de manifestação prévia, verifico que a insurgência carece de
prequestionamento, porquanto não analisada pelo tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca da
questão, à luz da legislação federal indicada
carga normativa contida nos dispositivos apontados como violados, e, no caso, não
foram examinadas, ainda que implicitamente, nenhuma das alegações de violação de lei
Documento eletrônico VDA53991591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: 4878aa12-40ed-4457-8bc8-d3656deaf073

federal apresentadas pelo Recorrente, à luz dos dispositivos de lei federal indicados, não
tendo o Recorrente oposto embargos aclaratórios com a intenção de provocar a
manifestação da Corte
acerca dos temas.
a qua
Desse modo, aplicável o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte (“
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
a quo”), consoante os seguintes
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. As teses vinculadas ao disposto nos arts. 50, 187 e 1.712 do Código Civil;
921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; e 37 da
não foram
Lei n. 10.741/2003
prequestionadas, não obstante a oposição de embargos de declaração, o que
atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não havendo
que falar em prequestionamento implícito.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.147.272/RJ,
Turma, julgado em 09.06.2025, DJEN de 25.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS.
5o, 9o, 10, 14 E 921, § 4o, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 211/STJ.
PROVIDO.
(...)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi configurado o
prequestionamento exigido para o recurso especial, nos termos do enunciado
n. 211 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.154.123/RJ,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

Cabe ressaltar, outrossim, que, se opostos embargos e persistente um vício
integrativo no acórdão impugnado, a parte recorrente deve alegar afronta ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil,
, possibilitando, assim, a
de forma devidamente fundamentada
análise de eventual negativa de prestação jurisdicional pela Corte
, sob pena de
a qua
não conhecimento da matéria por ausência de prequestionamento, como na espécie.
Anote-se, por oportuno, que, ainda que superado o óbice acima apontado, o
tribunal de origem decidiu com base na ausência de violação aos Temas 109 e 1.184
/STF.
Com efeito, o Tribunal de origem extinguiu a execução fiscal por falta de
interesse de agir, fundamentado na orientação do STF, firmada quando do julgamento do
Tema n. 1.184/STF, e nas diretrizes fixadas na Resolução n. 547/2024, editada pelo
Documento eletrônico VDA53991591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: 4878aa12-40ed-4457-8bc8-d3656deaf073

Conselho Nacional de Justiça, para o processamento racional e eficiente das execuções
fiscais (fls. 148/151e):

[...] verifica-se que no julgamento do Tema no 1.184, de Repercussão Geral,
objeto do RE no 1.355.208, o Supremo Tribunal apreciou a falta de interesse
de agir nas execuções fiscais, por parte das Fazendas Públicas,
independentemente do valor da causa, firmando as seguintes teses:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela
ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio
constitucional
da
eficiência
administrativa,
respeitada
a
competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção
das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção
de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo
de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da
medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes
federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção
das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser
comunicado do prazo para as providências cabíveis (grifado).
Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 547
/2024, fixando as mesmas diretrizes para o processamento racional e
eficiente das execuções fiscais, sem que fossem questionadas a validade,
eficácia e a presunção de constitucionalidade desses atos:
Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela
ausência de interesse de agir, tendo em vista o
princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a
competência constitucional de cada ente federado.
§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não
haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do
executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens
penhoráveis.
[...]
[...]
Dos textos acima, observa-se que a adoção das medidas extrajudiciais
elencadas no Tema 1.184, do STF, constitui condição de procedibilidade de
execuções fiscais ajuizadas após
o que NÃO é o caso dos autos.
19/12/2023,
Outrossim, o feito foi extinto por falta de interesse de agir, com fundamento no
parágrafo 1o, do artigo 1o, da aludida Resolução, que determina a extinção
das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando
do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem
citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens
penhoráveis, sem que se cogite de interpretação de lei municipal nem do
exame a respeito da conveniência e oportunidade do ajuizamento, mas, da
aplicação imediata de precedente vinculante, de caráter cogente (CPC,
e
III), enquanto que o valor do crédito, por ocasião do
art. 1.040
art. 927,
ajuizamento, não ultrapassa aquela quantia, sem que tenham sido localizados
bens ou direitos em nome do executado no último ano, o que,
inexoravelmente, leva à extinção do feito. Tampouco existe violação ao Tema
109 do STF (RE no 591.033), expressamente ressalvado por ocasião do
julgamento do Tema 1.184, ou à Súmula 452 do STJ, porquanto a extinção
não foi fundada unicamente no valor da causa.

O recurso especial possui fundamentação vinculada, destinado a garantir a
autoridade e aplicação uniforme da lei federal, não constituindo, portanto, instrumento
Documento eletrônico VDA53991591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: 4878aa12-40ed-4457-8bc8-d3656deaf073

processual para o exame de questão constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
III, da
art. 102,
Constituição da República.
Espelhando tal compreensão, os seguintes julgados:

SERVIDOR PÚBLICO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPOSIÇÃO
FUNCIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
1. O Tribunal a quo decidiu a demanda à luz de fundamento eminentemente
constitucional, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso
. Precedentes.
especial
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp n. 2.606.052/RO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de 29.08.2024 – destaque
meu).

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HAITIANOS. INGRESSO EM
TERRITÓRIO NACIONAL SEM EXIGÊNCIA DE VISTO. REUNIÃO
FAMILIAR. NÃO INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 282 DO
STF. TEMA DECIDIDO PELO TRIBUNAL A QUO COM FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME EM
RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
[...]
3. Além disso, o acórdão recorrido ampara-se em fundamentos
eminentemente constitucionais – quais sejam, os princípios da legalidade e da
isonomia, previstos na Constituição da República –, cujo exame é vedado ao
STJ na via eleita pela parte sob pena de usurpação da competência do STF,
.
conforme dispõe o
III, da CF/1988
art. 102,
[...]
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp n. 2.118.651/PR,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Outrossim, a lide julgada à luz de interpretação da Resolução CNJ n. 547
/2024.
Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
conceito de tratado ou lei federal, previsto no
, da Constituição da
art. 105, inciso III, a
República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de
Tribunais, bem como atos administrativos normativos.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO
. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO
DE LEI FEDERAL
ART. 535
INEXISTENTE.
LEVANTAMENTO
DE
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ESTORNO INDEVIDO DE JUROS.
DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.(...)
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
REsp 1359988/SP,
julgado em
DJe
– destaque meu).
12/06/2013,
28/06/2013

Documento eletrônico VDA53991591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: 4878aa12-40ed-4457-8bc8-d3656deaf073

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
ANÁLISE DE RESOLUÇÃO. REGRAMENTO QUE NÃO SE SUBSUME AO
CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ART. 535
ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
SÚMULA 7/STJ.
1.Não é possível, em recurso especial, a análise de resolução de agência
reguladora, visto que o referido ato normativo não se enquadra no conceito de
.
"tratado ou lei federal" de que cuida o
III, a, da CF
art. 105,
(...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
AREsp 518.470/RS,
TURMA, julgado em
DJe
– destaque meu).
07/08/2014,
20/08/2014

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGADA
VIOLAÇÃO DE DECRETO. OFENSA QUE NÃO SE ENQUADRA NO
CONCEITO DE LEI FEDERAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1.Conforme consignado na análise monocrática, é entendimento assentado
na jurisprudência desta Corte que a alegação de violação de decreto
regulamentar não pode ser conhecida, porquanto tal espécie normativa não
se enquadra no conceito de "lei federal", conforme o permissivo constitucional
. Precedentes.
do
III, "a"
art. 105,
(...)
(AgRg no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
AREsp 490.509/MS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
– destaque
08/05/2014,
15/05/2014
meu).

Em suma, o recurso especial possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão embasado em
fundamento constitucional, tendo em vista a necessidade de interpretação de matéria de
competência exclusiva do STF, nem constitui via adequada para a análise de eventual
ofensa à súmulas, resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais
atos normativos inseridos no conceito de Lei Federal, a teor da Súmula n. 518/STJ.
Noutro giro, aduz o Agravante que, após o julgamento do Tema n. 1.184 pelo
STF, diversos órgãos do Poder Judiciário editaram regulamentos diferentes com base na
Resolução n. 547/2024 do CNJ, como é o caso do Provimento n. 2.738/2024 do CSM de
São Paulo, e aponta a divergência jurisprudencial em relação aos princípios da vedação
à decisão surpresa, da unidade da execução e da suspensão da exigibilidade/pagamento
ou parcelamentos extrajudiciais.
Contudo, em vista do acórdão com fundamento eminentemente constitucional
e com base na interpretação da Resolução e, em razão da ausência de
prequestionamento do dispositivos alegados, o recurso especial não pode ser conhecido
com fundamento em divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado dada a
impossibilidade de análise da mesma tese desenvolvida pela alínea
do permissivo
a
constitucional pela incidência de óbices de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA53991591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: 4878aa12-40ed-4457-8bc8-d3656deaf073

Sobre o tema, os seguintes precedentes das Turmas componentes da 1a
Seção:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 266/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
PROVIMENTO NEGADO.
(...)
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c; em razão disso fica prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado ou à tese jurídica.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.002.533/TO,
Domingues, Primeira Turma, julgado em 30.06.2025, DJEN de 03.07.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA
APLICADA PELO PROCON. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PUBLICIDADE ENGANOSA.
CONFIGURADA. PRETENSA ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA.
REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
REDISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
5. A análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada diante da
inadmissão do recurso especial interposto pela alínea "a", inciso III, do artigo
105 da Constituição Federal.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 1.953.566/MG,
Segunda Turma, julgado em 13.08.2025, DJEN de 18.08.2025).

Ademais, a parte recorrente deixou de proceder ao cotejo analítico entre os
acórdãos confrontados, a fim de demonstrar a identidade de situações fático-jurídicas
idênticas e a adoção de conclusões discrepantes.
Com efeito, nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e
255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno desta Corte, deve o Recorrente transcrever os
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias dos
casos confrontados, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO.
AGENTE PENITENCIÁRIO BALEADO. PARAPLEGIA. INDENIZAÇÃO POR
Documento eletrônico VDA53991591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: 4878aa12-40ed-4457-8bc8-d3656deaf073

DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. VALOR INDENIZATÓRIO.
MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO JULGADO A QUO. CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE
DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.

SÚMULA
7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE.
1. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do
permissivo constitucional, porque o dissídio jurisprudencial não foi
demonstrado na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ. Isso porque a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo
analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os
acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a
.
alegada solução jurídica diversa
Note-se que a mera transcrição de ementas de arestos não satisfaz essa
.
exigência
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp n. 2.485.481/SP,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12.08.2024, DJe de 15.08.2024 – destaques
meus).

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM TRATA-SE DE TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
DE
TERCEIROS.
SALARIO-EDUCAÇAO
(FNDE).
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. INSCRIÇÃO NO CNPJ. CONCEITO
AMPLO DE EMPRESA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO.
AGRAVO
INTERNO.
ANÁLISE
DAS
ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
[...]
V - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição
CPC/2015
art. 255,
de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
.
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.235.867/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.109.608/SP,
julgado em
DJe
relator Ministro
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp n. 2.626.433/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07.10.2024, DJe de 09.10.2024 – destaque
meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
Documento eletrônico VDA53991591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: 4878aa12-40ed-4457-8bc8-d3656deaf073

manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a S.,
EAREsp n. 1.043.437/SP,
AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
EREsp n. 1.311.383/RS,
Apesar do conhecimento parcial e improvimento do recurso, não restou
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA53991591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: 4878aa12-40ed-4457-8bc8-d3656deaf073

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.241.417 / SP
Número Registro: 2025/0362752-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15018266020228260472 15025821120188260472
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADORES : MATHEUS GOMES - SP380380
HENRIQUE DUZ HASS - SP352892
RECORRIDO
: MARIA JOSE DE LIMA AMBROSIO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADORES : MATHEUS GOMES - SP380380
HENRIQUE DUZ HASS - SP352892
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE LIMA AMBROSIO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA54843634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:53
Código de Controle do Documento: e6bfc25a-f7c0-4418-a689-e64dba054454

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:53
Código de Controle do Documento: e6bfc25a-f7c0-4418-a689-e64dba054454